Tribunal: STF
Processo: RE 84668
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
A ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NAS INSTANCIAS
ORDINARIAS. CORREIA APLICAÇÃO DA SÚMULA 230, NOS TERMOS DE JULGADOS
QUE LHE FIXARAM O SENTIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO
(REG. STF., ART. 308, II, A, EM SUA ANTIGA REDAÇÃO).